Tribunal: TJDFT
Processo: 0732256-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. ALEGAÇAO DE IMPENHORABILIDADE NÃO ACOLHIDA. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade de bens é descrita pelo Código de Processo Civil em casos estritos e uma vez que não se está diante de nenhuma das hipóteses de exclusão de penhora, tanto por não ser o valor penhorado proveniente de salário, quanto por não ser de pequena poupança, não há situação jurídica capaz de desfazer a constrição.
2. O art. 836 do CPC, ao dispor que “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução” refere-se à hasta pública ou providência processual onerosa, não se aplicando às hipóteses de penhora de dinheiro.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.